Tribunal: TJMT
Processo: 1021665-43.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021665-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Ausência de Interesse Processual, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), SOLANGE COELHO VELOSO - CPF: 001.192.511-67 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO –
PRELIMINAR REJEITADA –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO –
RECURSO PROVIDO
.

A hipótese dos autos trata-se de Recurso contra decisão e não despacho, sendo adequada a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, VI, do CPC.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021665-43.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Indenização Securitária, determinou a emenda da inicial para juntar aos autos a negativa do pagamento.

A agravante alega que o
decisum
fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Acrescenta que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa (art. 5º, XXXIV da CF).

Efeito suspensivo concedido (Id n. 112259548).

Em contraminuta, o agravado argui que o Recurso não deve ser conhecido por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC; no mérito, pugna pelo não provimento (Id n. 117480958).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A agravada argui que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das situações previstas no artigo 1.015 do CPC e que, por isso, o Recurso não pode ser conhecido.

Alega que o Agravo de Instrumento foi interposto contra mero despacho.

No entanto, pondere-se que não fosse essa oportunidade, a agravante não teria outro momento para discutir a matéria, tendo em vista que o juiz determinou a exibição dos documentos em 15 dias sob pena de extinção, o que evidentemente caracteriza decisão e não despacho.

Por outro lado, pode-se inserir o caso em destaque no inciso VI do artigo em questão, que prevê:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)
VI -
exibição ou posse de documento
ou coisa;

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravante se insurge contra a decisão

que determinou a emenda da inicial para que a autora/agravante mostre que buscou a exibição dos documentos requeridos no item “e” na via administrativa, sob pena de extinção, proferida nestes termos:

“De início, vale dizer que, apesar de anteriormente, em casos semelhantes, este Juízo ter entendido pelo deferimento do pleito de inversão do ônus da prova com a apresentação de documentos, em nova análise quanto ao tema e quanto ao pedido, verifica-se que, na realidade, se trata apenas de pedido de exibição de documentos, o qual necessita de prévio requerimento na esfera administrativa.

Nesse ponto, acerca do pedido de exibição de documentos (item “e” da petição inicial – Id. 69238524), não é possível afirmar, com a cognição própria ao momento, que a parte requerente buscou previamente ao ajuizamento da demanda, ainda na esfera administrativa, os documentos que pretende, tal qual que promoveu o pagamento do custo do serviço, se houver.

(...)

Quando da confecção desse acórdão paradigma, no voto-vista da Ministra Maria Isabel Gallotti, tem-se referência ao Recurso Extraordinário n. 631.240, com repercussão geral reconhecida, que tratou da necessidade do prévio requerimento administrativo para ajuizar demandas de cunho previdenciário. Logo, (convém transcrever alguns trechos do voto-condutor do Ministro Roberto Barroso, no âmbito daquele recurso extraordinário, pois se mostram elucidativos sobre a questão:

(...)

Veja-se que, conforme o recurso especial repetitivo, que teve como espelho, ainda, o recurso extraordinário citado, em sede de ação cautelar de exibição de documentos, é necessário o prévio pedido.

Afinal, eventual lesão ao direito do requerente, que, na hipótese, repousa apenas no direito de ter acesso ao documento próprio ou comum, somente ocorrerá se não houver o atendimento espontâneo após a necessária provocação.

Ora, sem que se apresente o pedido formal à parte requerida, ela sequer saberá da existência dessa pretensão e, diante desse contexto, não se poderá falar em pretensão resistida e, por isso, em lide.”

(Id n. 69518321 dos autos originários).

A agravante ajuizou o feito alegando que é auxiliar de produção da Marfrig Ltda desde 2006, e na contratação aderiu ao seguro de vida em grupo com o agravado.

Aduz que não lhe foram fornecidos os documentos relacionados a essa avença, e sabe apenas que previa a cobertura de invalidez permanente por acidente.

Afirma que no curso do contrato de trabalho foi acometida de doenças ocupacionais incapacitantes que acarretaram inúmeros afastamentos, e se submeteu a todo tipo de tratamento, porém não surtiram efeito.

Pleiteia a indenização ao pagamento integral da indenização prevista na apólice por invalidez permanente por acidente, acrescido de juros desde a citação e correção monetária, desde a celebração do contrato, conforme Súmula 632 do STJ.

Como visto, foi determinada a emenda da inicial a fim de demonstrar que buscou a exibição dos documentos requeridos no item “e” da exordial pela via administrativa, na forma do artigo 320 do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, da mesma Lei.

Apesar de o novo Código de Processo Civil prestigiar o sistema multiportas, ao tratar das formas adequadas de composição de conflitos (mediação, arbitragem e conciliação), não se excluiu o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da CF e agora expressamente contida no novo CPC no artigo 3º (“
Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”
).

O acesso à Justiça é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos (art. 5º, XXXV, da CF), de maneira que, com exceção de casos excepcionais legalmente previstos, não se exige o esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em juízo.

De qualquer forma, a necessidade da comprovação da pretensão resistida deve ser analisada caso a caso.

A obrigatoriedade da apresentação desse documento, entretanto, só é exigível nas ações de cobrança de seguro DPVAT ou ações previdenciárias, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, firmou a exigência dessa pretensão para o regular exercício do direito de Ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Contudo, a presente demanda versa acerca de cobrança de
seguro privado de vida em grupo.
E é cediço que o direito de ação é garantia constitucional que não se submete a requisito de prévia solicitação administrativa ou à ausência de pretensão resistida.

Logo, não pode ser-lhe imposto que apresente essa prova para o devido processamento da demanda.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
- FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PRESCINDIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
A
ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da demanda de cobrança do seguro de vida e acidente em grupo, conforme precedentes desta Corte., não podendo por isso ser exigida a prova de recusa do pagamento do referido seguro na via administratriva, porque tal não decorre de norma ou de decisão vinculante das Cortes Superiores.
(TJMS, Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 2ª Câmara Cível, Julgado em 28/08/2020, publicado no DJE 09/09/2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. COBERTURA DEVIDA. CASO CONCRETO.
1. Ausência de interesse de agir rechaçada. Prescindibilidade de comprovação de prévio pedido ou recusa administrativa para o ajuizamento da ação.
2. Legitimidade passiva da ré. O Grupo Real foi incorporado pelo Grupo Santander (Banco Santander, Santander Seguros e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A), assim a ré é parte legítima para responder por eventual direito que a parte autora possua diante do Plano de Previdência (Real Prev/PGBL). 3. A admissibilidade do recurso adesivo depende essencialmente da existência de recurso principal e sucumbência recíproca. Preliminar contrarrecursal desacolhida. 4. Requerimento administrativo devidamente instruído. Caso em que a negativa de pagamento da indenização securitária se mostra despropositada, tendo em vista o fornecimento dos documentos necessários à liquidação do sinistro. 5. Indenização devida. Tratando-se de cláusula limitativa de direito a que exclui a cobertura em razão de doença preexistente, é necessária a observância do disposto no artigo 54, §4º, do CDC, o que inocorreu no caso concreto. O contrato de seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação do saldo devedor do segurado junto ao beneficiário. Apelo da parte ré provido no ponto. 6. Não demonstrada a má-fé do segurado na contratação do seguro de vida. Eventual doença preexistente não tem o condão de excluir a indenização securitária, na medida em que o segurado não teve averiguado o seu estado de saúde no momento da contratação. 7. Apólice n.º 546153. Tendo a ré, na contestação, afirmado a quitação da indenização, apontando os dados bancários, cumpria à autora negar o recebimento da quantia em tela,, não bastando alegar a falta de comprovante do depósito, hipótese dos autos. O direito à indenização decorre da ausência do pagamento devido, e não apenas da falta de prova quando a existência daquele não é refutada pelo demandante, tornando-se questão incontroversa. PRELIMINARES DESACOLHIDAS. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70062743786, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-06-2016). (Sem destaque no original).

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INDFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição deste recurso. II.
Deve ser desconstituída a sentença que julgou extinta a demanda por ausência de interesse de agir, uma vez que não houve a comprovação do indeferimento do pedido administrativo formulado junto à seguradora-ré. O exaurimento das vias administrativas é prescindível para o ajuizamento da presente demanda. Não há embasamento jurídico que obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial. Inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988
. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70064924061, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/03/2016). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DO REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO E DEMONSTRAR A PRETENSÃO RESISTIDA - OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DESSE DOCUMENTO SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – GARANTIA CONSTITUCIONAL - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados a fim de resguardar o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, (art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988).

(N.U 1012997-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para reformar o
decisum
a fim de afastar a exigência de prévio requerimento administrativo, bem como reconhecer o interesse de agir do agravante e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022